Tribunal: TJES
Processo: 5022549-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) analisar a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) examinar a legalidade da exigência de seguro, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato; (iv) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, admitindo-se a revisão contratual apenas quando cabalmente demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre na hipótese (REsp 1.061.530/RS).

4)
É legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro em contratos firmados após 30.04.2008, desde que pactuada no início do relacionamento entre as partes, conforme Súmula 566 do STJ.

5)
É válida a cobrança de seguro quando a contratação ocorra de forma facultativa, mediante assinatura em instrumento apartado com expressa menção a essa natureza, o que afasta a presunção de venda casada (Tema 972/STJ).

6)
A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem é lícita quando há comprovação da efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria do veículo, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ.

7)
A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato exsurge abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço e o dispêndio do valor correspondente junto ao órgão de trânsito, consoante o Tema Repetitivo 958 do STJ.

8)
A restituição em dobro do indébito, para cobranças realizadas após 30.03.2021, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Manoel Lucio dos Santos parcialmente provido. Recurso de Banco PAN S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo-se para a revisão contratual a demonstração de discrepância substancial.

2. É lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que no início do relacionamento com o consumidor (Súmula 566/STJ).

3. É válida a cobrança de seguro quando o consumidor tem a faculdade de contratá-lo ou não, o que se presume pela existência de instrumento contratual apartado com manifestação específica de vontade, afastando a caracterização de venda casada (Tema 972/STJ).

4. A validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato depende da comprovação da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

5. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC), para cobranças posteriores a 30.03.2021, prescinde da análise do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022549-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL LUCIO DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) analisar a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) examinar a legalidade da exigência de seguro, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato; (iv) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, admitindo-se a revisão contratual apenas quando cabalmente demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre na hipótese (REsp 1.061.530/RS).

4)
É legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro em contratos firmados após 30.04.2008, desde que pactuada no início do relacionamento entre as partes, conforme Súmula 566 do STJ.

5)
É válida a cobrança de seguro quando a contratação ocorra de forma facultativa, mediante assinatura em instrumento apartado com expressa menção a tal natureza, o que afasta a presunção de venda casada (Tema 972/STJ).

6)
A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem é lícita quando há comprovação da efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria do veículo, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ.

7)
A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato exsurge abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço e o dispêndio do valor correspondente junto ao órgão de trânsito, consoante o Tema Repetitivo 958 do STJ.

8)
A restituição em dobro do indébito, para cobranças realizadas após 30.03.2021, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Manoel Lucio dos Santos parcialmente provido. Recurso de Banco PAN S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo-se para a revisão contratual a demonstração de discrepância substancial.

2. É lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que no início do relacionamento com o consumidor (Súmula 566/STJ).

3. É válida a cobrança de seguro quando o consumidor tem a faculdade de contratá-lo ou não, o que se presume pela existência de instrumento contratual apartado com manifestação específica de vontade, afastando a caracterização de venda casada (Tema 972/STJ).

4. A validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato depende da comprovação da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

5. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC), para cobranças posteriores a 30.03.2021, prescinde da análise do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento a ambos os recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE MANOEL LUCIO DOS SANTOS

O presente caso envolve ação revisional, por meio da qual pretende o autor a revisão do contrato de financiamento de veículo celebrado em 04/01/2022, com a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, declaração de nulidade das cobranças de seguro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato, bem como a repetição em dobro do indébito.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, para determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos a título de seguro, tarifa de avaliação e registro de contrato, sob o fundamento de que, embora a taxa de juros e a tarifa de cadastro fossem legais, as demais cobranças eram indevidas, afastando, contudo, a restituição em dobro por ausência de má-fé.

No que tange aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

Portanto, é admitida a revisão contratual apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, observa-se que, embora a taxa contratada (2,97% a.m.) seja superior à média de mercado para a operação na época (2,00% a.m.), a diferença de 0,97 ponto percentual não se revela exorbitante a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Vale lembrar que a taxa média serve como parâmetro, e não como teto, admitindo-se variações razoáveis em decorrência das particularidades de cada negociação e do perfil de crédito do consumidor.

Assim, irretocável a sentença nesse ponto.

Quanto à Tarifa de Cadastro, sua cobrança é expressamente autorizada pela Súmula 566 do STJ nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que no início do relacionamento entre as partes, como ocorre na hipótese.

Dessa forma, inexistindo prova de relacionamento pretérito ou de onerosidade excessiva no valor pactuado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, em relação à forma de restituição, tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, com efeitos modulados para cobranças realizadas após 30/03/2021, estabelecera que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Na hipótese, o contrato fora celebrado em janeiro de 2022, razão pela qual se aplica o novo entendimento.

Assim sendo, a cobrança indevida da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50) deve ensejar devolução em dobro do valor pago, merecendo provimento o apelo nesse particular.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou parcial
provimento
para determinar seja a restituição do valor pago a título de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50) feita em dobro, totalizando R$ 807,00, mantidos os consectários legais fixados na origem
.

APELAÇÃO DE BANCO PAN S.A.

O banco apelante impugna especificamente contra condenação à restituição dos valores pagos a título de seguro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972),
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

À evidência, a
ratio decidendi
do precedente visa a coibir venda casada, todavia, não proíbe a oferta do serviço, desde que assegurada a liberdade de escolha ao consumidor.

No caso, observa-se que o banco apelante colacionou as propostas de adesão ao "Seguro Proteção Financeira" e à "Garantia Mecânica" (ID 14815643, págs. 21 e 26), as quais foram assinadas digitalmente pelo recorrido e continham expressa menção à natureza facultativa.

Embora a contratação tenha ocorrido na mesma data do financiamento, a existência de instrumentos apartados e a anuência específica do consumidor afastam a presunção de compulsoriedade, cabendo ao recorrente o ônus de comprovar o vício de consentimento, do qual não se desincumbiu.

A sentença, portanto, merece reforma nesse particular para reconhecer a validade da cobrança do seguro.

Noutro viés, também deve prosperar a irresignação no banco recorrente no que se refere à Tarifa de Avaliação de Bem, porquanto devidamente comprovada efetiva prestação do serviço, conforme estabelece o Tema Repetitivo 958 do STJ.

Consta dos autos o documento denominado "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 14815643, pág. 36), o qual detalha a vistoria realizada no bem, razão pela qual a cobrança deve ser considerada lícita, impondo-se a reforma da sentença.

Por fim, a sentença deve ser mantida em relação à declaração de abusividade da Tarifa de Registro de Contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema 958), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Na espécie, embora a instituição financeira defenda a legalidade do encargo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva realização do serviço, uma vez que não colacionara qualquer comprovante de que o valor de R$ 403,50 fora efetivamente despendido para o registro da Cédula de Crédito Bancário junto ao órgão de trânsito competente.

Desse modo, a mera previsão contratual, desacompanhada da prova da contraprestação, torna a cobrança abusiva, nos exatos termos do precedente vinculante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou parcial
provimento
para declarar a legalidade das cobranças do seguro e da tarifa de avaliação.

Em razão do resultado do julgamento e da sucumbência mínima do réu, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 c/c parágrafo único do 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (§3º do art. 98 do CPC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.